Tribunal: STJ
Processo: 5147054-77.2017.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2180288 - MG (2024/0191456-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: NORMA MARTINUZZO VILHENA
OUTRO NOME
: NORMA MARTINUZZO VILHENA OLIVE DE SOUZA
ADVOGADO
: DIVALDO DE OLIVEIRA FLORES - MG056751
RECORRIDO
: HOSPITAL MATER DEI S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA FERREIRA DE CASTRO SCAVAZZA - MG109123
ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO - MG053795
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. DECLARAÇÃO DE VONTADE
VICIADA. FILHA E CURADORA. DESPESAS DO GENITOR. INSTRUMENTO
APRESENTADO HORAS APÓS O ÓBITO. QUALIFICAÇÃO CONTRATUAL AMBÍGUA.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto por filha e curadora contra acórdão que a julgou
responsável pela integralidade do débito hospitalar do genitor.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
10/10/2023
27/11/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal consiste em decidir se há erro substancial na declaração
de vontade externada em contrato unilateral de confissão de dívida hospitalar,
quando as circunstâncias e particularidades do negócio jurídico geram, no
signatário, fundada e escusável crença de que atua como representante da
vontade de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
5. O recurso especial não é a via adequada para a análise de violação
de dispositivos constitucionais, matéria afeta ao Supremo Tribunal
Federal de forma exclusiva pela Constituição Federal.
6. O
do CC determina que: “são anuláveis os negócios jurídicos, quando
art. 138
as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser
percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do
negócio”.
7. Segundo a jurisprudência desta Corte, “enseja a anulação de negócio jurídico
o erro que além de essencial, é escusável por ser decorrente da representação
Documento eletrônico VDA53851593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 3bee6166-f84d-4925-83fa-2996f67def61

errônea da realidade cometida por homem mediano, perdoável pelo
desconhecimento natural das circunstâncias e particularidades do negócio
jurídico” (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 2.126.117/PR,
17/5/2024)
8. O
II, do CC dispõe que: “o erro é substancial quando: [...] concerne à
art. 139,
identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de
vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante”.
9. Deve ser reconhecido o erro substancial na declaração de vontade quando as
circunstâncias e particularidades do negócio jurídico geram, no signatário,
fundada e escusável crença de que atua como representante da vontade de
terceiro.
10. Na espécie, a dívida foi contraída durante a vigência da curatela e para o
tratamento do curatelado; e o contrato unilateral apresentado à recorrente,
horas após o falecimento de seu pai, a qualificava expressamente como
"curadora e representante”. Dessa forma, as circunstâncias e a qualificação da
recorrente no negócio jurídico induziriam qualquer homem mediano a
acreditar que representava a vontade do espólio do genitor curatelado.
11. No particular, o Tribunal de segundo grau julgou a recorrente como
responsável pela integralidade do débito hospitalar, sob o fundamento de que
a curatela havia se extinguido com o falecimento do genitor horas antes da
assinatura.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial
e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53851593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 3bee6166-f84d-4925-83fa-2996f67def61

RECURSO ESPECIAL No 2180288 - MG (2024/0191456-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: NORMA MARTINUZZO VILHENA
OUTRO NOME
: NORMA MARTINUZZO VILHENA OLIVE DE SOUZA
ADVOGADO
: DIVALDO DE OLIVEIRA FLORES - MG056751
RECORRIDO
: HOSPITAL MATER DEI S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA FERREIRA DE CASTRO SCAVAZZA - MG109123

ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO - MG053795
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. DECLARAÇÃO DE VONTADE
VICIADA. FILHA E CURADORA. DESPESAS DO GENITOR. INSTRUMENTO
APRESENTADO HORAS APÓS O ÓBITO. QUALIFICAÇÃO CONTRATUAL AMBÍGUA.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto por filha e curadora contra acórdão que a julgou
responsável pela integralidade do débito hospitalar do genitor.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
10/10/2023
27/11/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal consiste em decidir se há erro substancial na declaração
de vontade externada em contrato unilateral de confissão de dívida hospitalar,
quando as circunstâncias e particularidades do negócio jurídico geram, no
signatário, fundada e escusável crença de que atua como representante da
vontade de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
5. O recurso especial não é a via adequada para a análise de violação
de dispositivos constitucionais, matéria afeta ao Supremo Tribunal
Federal de forma exclusiva pela Constituição Federal.
6. O
do CC determina que: “são anuláveis os negócios jurídicos, quando
art. 138
as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser
percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do
negócio”.
7. Segundo a jurisprudência desta Corte, “enseja a anulação de negócio jurídico
o erro que além de essencial, é escusável por ser decorrente da representação
errônea da realidade cometida por homem mediano, perdoável pelo
Documento eletrônico VDA53851601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:46
Código de Controle do Documento: 17c55127-9287-4aec-bd39-ba7adf1af36d

desconhecimento natural das circunstâncias e particularidades do negócio
jurídico” (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 2.126.117/PR,
17/5/2024)
8. O
II, do CC dispõe que: “o erro é substancial quando: [...] concerne à
art. 139,
identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de
vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante”.
9. Deve ser reconhecido o erro substancial na declaração de vontade quando as
circunstâncias e particularidades do negócio jurídico geram, no signatário,
fundada e escusável crença de que atua como representante da vontade de
terceiro.
10. Na espécie, a dívida foi contraída durante a vigência da curatela e para o
tratamento do curatelado; e o contrato unilateral apresentado à recorrente,
horas após o falecimento de seu pai, a qualificava expressamente como
"curadora e representante”. Dessa forma, as circunstâncias e a qualificação da
recorrente no negócio jurídico induziriam qualquer homem mediano a
acreditar que representava a vontade do espólio do genitor curatelado.
11. No particular, o Tribunal de segundo grau julgou a recorrente como
responsável pela integralidade do débito hospitalar, sob o fundamento de que
a curatela havia se extinguido com o falecimento do genitor horas antes da
assinatura.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por NORMA MARTINUZZO
VILHENA OLIVE DE SOUZA, fundamentado exclusivamente na alínea “a” do
permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/MG.
Recurso especial interposto em: 10/10/2023.
Concluso ao gabinete em: 27/11/2024.
embargos à execução opostos por NORMA MARTINUZZO VILHENA
Ação:
OLIVE DE SOUZA contra HOSPITAL MATER DEI S.A., nos autos de ação de execução
de título executivo extrajudicial, consubstanciada em instrumento particular de
confissão de dívida de despesas hospitalares.
o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à execução (e-STJ
Sentença:
fl. 342).
opostos por NORMA, foram rejeitados (e-STJ fl.
Embargos de declaração:
364).
o Tribunal de segundo grau negou provimento à apelação
Acórdão:
interposta por NORMA MARTINUZZO VILHENA OLIVE DE SOUZA, nos termos da
seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO –
Documento eletrônico VDA53851601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:46
Código de Controle do Documento: 17c55127-9287-4aec-bd39-ba7adf1af36d

COAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTO PESSOAL
– PREPOSTA - CONFISSÃO FICTA – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELO
PAGAMENTO – EXTINÇÃO DA CURATELA – ASSINATURA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA EM
NOME PRÓPRIO – DEVER DE PAGAR – SENTENÇA MANTIDA. I - À luz da teoria da
asserção, que rege a análise das condições da ação, em se concluindo que o autor é o
possível titular do direito invocado e que aquele indicado como réu deve suportar a
eventual procedência dos pedidos iniciais, estará consubstanciada a legitimidade “ad
causam” das partes. II - O vício de consentimento que macula o negócio jurídico não
se presume, devendo ser cabalmente demonstrado por quem o alega. Assim, não
comprovada a coação perpetrada pelo hospital para a assinatura da confissão de
dívida pela embargante/apelante, incabível a anulação do negócio jurídico. III - Não
configura confissão ficta, ou por evasivas, o fato de a preposta da parte contrária, em
depoimento pessoal, manifestar o desconhecimento dos fatos por não tê-los
presenciado, não se constituindo como recusa a depor. IV - A curatela se extingue com
o falecimento do curatelado. Assim, a confissão de dívida assinada pela curadora após
a morte do curatelado não se dá com o status de curadora, mas assina em nome
próprio, se responsabilizando pela integralidade da dívida.
(e-STJ fl. 424)

opostos por NORMA, foram rejeitados (e-STJ fl.
Embargos de declaração:
492).
alega violação dos arts. 5o,
, II, LIV e LV, e 93, IX da
Recurso especial:
caput
CF; arts. 1o, 11, 139, I, 200, 282, § 2o, 369, 371, 373, § 1o, 374, II e III, 378, 379, I,
385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, § 2o, 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, parágrafo único,
II do CPC; arts. 113, 123, 129, 138, 139, I e II, 171, II, 187, 422 e 423 do CC; arts. 6o,
VIII, 46, 47, 51, IV, e 54, § 3o do CDC; sustentando, além de negativa de prestação
jurisdicional, que:
I) “o contrato, redigido pelo recorrido, constando a Recorrente como
curadora do falecido pai, e assinado logo após sua morte”, trata-se de “erro que
aproveita ao hospital” (e-STJ fl. 519);
II) o hospital “somente no momento do falecimento do internado,
apresenta à filha um contrato qualificando-a como CURADORA, quando está ela a
sofrer grave abalo emocional, e depois disso cobra dela a dívida que era do pai,
aproveitando-se que ela não teria, no momento da morte dele, como pensar e
constatar que a morte extingue a curatela” (e-STJ fl. 525);
III) “assim é que o hospital conseguiu, então, evitar a curatela, aguardando
o desfecho da morte, para tornar a filha responsável, evitando o espólio do falecido”
(e-STJ fl. 520);
o TJ/MG inadmitiu o recurso, ensejando a
Juízo prévio de admissibilidade:
interposição do
provido para determinar a conversão em
AREsp 2.655.379/MG,
recurso especial (e-STJ fl. 670).
Documento eletrônico VDA53851601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:46
Código de Controle do Documento: 17c55127-9287-4aec-bd39-ba7adf1af36d

É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
O propósito recursal consiste em decidir se há erro substancial na
declaração de vontade externada em contrato unilateral de confissão de dívida
hospitalar, quando as circunstâncias e particularidades do negócio jurídico geram, no
signatário, fundada e escusável crença de que atua como representante da vontade
de terceiro.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Consta incontroverso nos autos que a recorrente (NORMA
MARTINUZZO VILHENA OLIVE DE SOUZA), filha e então curadora de JOSÉ VILHENA
DE CARVALHO, providenciou a internação do genitor no hospital recorrido
(HOSPITAL MATER DEI S.A.), em Belo Horizonte, onde ele permaneceu em
tratamento até o óbito, em
(e-STJ fls. 337-340).
8/12/2015
2. Na origem, o hospital recorrido (MATER) propôs execução fundada em
título executivo extrajudicial, consubstanciado em contrato unilateral de
instrumento de confissão de dívidas hospitalares firmado com a recorrente
executada (NORMA) na data de falecimento de seu genitor (e-STJ fls. 425-427).
Diante disso, a recorrente (NORMA) opôs os presentes embargos à execução.
3. No primeiro grau, o Juízo rejeitou os embargos à execução (e-STJ fls.
342-343), sob o fundamento de que, com o falecimento do “representado [...], deu-
se por extinta a curatela”, motivo pelo qual a recorrente (NORMA) “assumiu a dívida
[...] em caráter pessoal” (e-STJ fl. 340), embora o instrumento, “de forma dúbia”, a
qualificasse como “curadora e responsável”, “não sendo clara a sua condição de
devedora ou de representante do devedor” (e-STJ fl. 339).
4. O Tribunal de segundo grau negou provimento à apelação, sob o
fundamento de que “já havia sido extinta a curatela”, razão pela qual “a celebração
deste negócio jurídico diverso daquele que originou a dívida, se deu em nome
próprio pela [recorrente]”, devendo ela “ser obrigada pela integralidade do débito”
(e-STJ fl. 441).
5. Nesse contexto, para alcançar a solução da controvérsia, é necessário
analisar se há erro substancial na exteriorização de vontade da filha que assina,
como curadora, termo de confissão de dívida relativo ao tratamento de seu genitor
recém-falecido.
Documento eletrônico VDA53851601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:46
Código de Controle do Documento: 17c55127-9287-4aec-bd39-ba7adf1af36d

2. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
6. Conforme a jurisprudência desta Corte, “não há ofensa aos arts. 489 e
1.022 do
quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada,
CPC/2015,
a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.995.565/SP,
24/11/2022)
7. No particular, o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente, acerca das alegações de vício de vontade, extinção da curatela, da
confissão
, e da responsabilidade da recorrente, de maneira que os embargos de
ficta
declaração opostos pela parte recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
8. Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material e
devidamente analisadas as questões de mérito, estando suficientemente
fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
se verifica violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC.

3. DA OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
9. O
III, da Constituição Federal admite a interposição de recurso
art. 105,
especial quando a decisão proferida pelo Tribunal de origem “contrariar tratado ou
lei federal, ou negar-lhes vigência”, “julgar válido ato de governo local contestado
em face de lei federal” ou “der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja
atribuído outro tribunal”.
10. Não foi outorgada competência ao STJ para apreciar violação de
dispositivo constitucional, matéria esta afeta ao Supremo Tribunal Federal de forma
exclusiva, a teor do disposto no
III, “a”, da CF.
art. 102,
11. Incabível, portanto, a análise da suposta violação dos arts. 5o,
, II,
caput
LIV e LV, e 93, IX da CF.

4. DO ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À PESSOA
12. O
do CC determina que: “são anuláveis os negócios jurídicos,
art. 138
quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser
percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”.
13. Segundo a jurisprudência desta Corte, “enseja a anulação de negócio
jurídico o erro que além de essencial, é escusável por ser decorrente da
representação errônea da realidade cometida por homem mediano, perdoável pelo
desconhecimento natural das circunstâncias e particularidades do negócio jurídico” (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 2.126.117/PR,
17/5/2024)
Documento eletrônico VDA53851601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:46
Código de Controle do Documento: 17c55127-9287-4aec-bd39-ba7adf1af36d

14. Ademais, o
II, do CC dispõe que: “o erro é substancial quando:
art. 139,
[...] concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a
declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante”.
15. Conforme leciona PONTES DE MIRANDA, “para que haja falta de
qualidade essencial à pessoa, é preciso que, sem ela, a pessoa saia da categoria que
se teve em vista ao manifestar-se a vontade” (Tratado de Direito Privado. Tomo IV.
Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller. 2004.
p. 262).
e-book.
16. Nesse sentido, se o agente acredita estar representando um terceiro e,
em razão das circunstâncias e das particularidades do negócio jurídico, não se
poderia exigir de homem mediano percepção diversa, resta configurado o erro
substancial quanto à pessoa.
17. Nessa linha de pensar, esta Terceira Turma decidiu, em hipótese
relativa à cuidadora que “assinou documentação hospitalar para viabilizar a
internação de seu empregador”, nos seguintes termos: “há erro invalidante na
exteriorização da vontade vinda de terceiro encarregado a transmitir a do titular,
mas que, por desconformidade entre o que se manifestou e o que efetivamente
deveria ter sido manifestado, a declaração não corresponder a exata expressão do
consentimento pretendido” (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.908.549/SP,
19/10/2023)
18. Portanto, quando as circunstâncias e particularidades do negócio
jurídico geram, no signatário, fundada e escusável crença de que atua como
representante da vontade de terceiro, deve ser reconhecido o erro substancial na
declaração de vontade.

5. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
19. No particular, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à
execução, sob o fundamento de que, embora o instrumento consignasse de forma
dúbia a qualificação da recorrente (NORMA) como representante e curadora, a
confissão de dívida foi assinada horas após o falecimento do genitor, quando a
curatela já estava extinta.
20. O Tribunal de segundo grau julgou a recorrente (NORMA) como
responsável pela integralidade do débito hospitalar, fundamentando que tanto a
qualificação como curadora e responsável no termo de confissão de dívida do
genitor recém-falecido, quanto a dívida ter sido constituída durante a constância da
curatela seriam irrelevantes, em razão de a curatela ter se extinguido horas antes da
assinatura, com o falecimento do genitor.
Documento eletrônico VDA53851601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:46
Código de Controle do Documento: 17c55127-9287-4aec-bd39-ba7adf1af36d

21. Como visto, quando as circunstâncias e particularidades do negócio
jurídico geram, no signatário, fundada e escusável crença de que atua como
representante da vontade de terceiro, deve ser reconhecido o erro substancial na
declaração de vontade.
22. Na espécie, a dívida foi contraída durante a vigência da curatela e para
o tratamento do curatelado; e o contrato unilateral apresentado à recorrente
(NORMA), horas após o falecimento de seu pai, a qualificava expressamente como
"curadora e representante”. Dessa forma, as circunstâncias e a qualificação da
recorrente no negócio jurídico induziriam qualquer homem mediano a acreditar que
representava a vontade do espólio do genitor curatelado.
23. Portanto, deve ser reconhecido o erro substancial quanto à pessoa,
apto a ensejar a anulação do negócio jurídico em relação à recorrente.

6. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
do recurso especial e,
CONHEÇO PARCIALMENTE
nessa extensão,
para determinar a anulação do
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
negócio em relação à Recorrente.
Invertida a sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do
valor atualizado da causa, com base no
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53851601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:46
Código de Controle do Documento: 17c55127-9287-4aec-bd39-ba7adf1af36d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0191456-0
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.180.288 / MG
Números Origem: 10000231251430005 51470547720178130024
PAUTA: 03/02/2026
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: NORMA MARTINUZZO VILHENA
OUTRO NOME
: NORMA MARTINUZZO VILHENA OLIVE DE SOUZA
ADVOGADO
: DIVALDO DE OLIVEIRA FLORES - MG056751
RECORRIDO
: HOSPITAL MATER DEI S.A.
ADVOGADO
: ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO - MG053795
ADVOGADA
: JULIANA FERREIRA DE CASTRO SCAVAZZA - MG109123
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial
e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C54224551531102923038@
2024/0191456-0 - REsp 2180288
Documento eletrônico VDA53828447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/02/2026 17:57:57
Código de Controle do Documento: EE9CC75E-9689-4D2C-A4C2-AD608AFEEE50